Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VÍCIO NA CONSTRUÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano extrapatrimonial.
2. Narra a autora que adquiriu da ré imóvel na planta, cuja entrega ocorreu em 2014, tendo este apresentado vários problemas, tais como, infiltrações, mofo constante, vazamento pelas tomadas e instalações elétricas e problemas elétricos. Sustenta a parte recorrente, em síntese, que durante 3(três) anos sofreu toda sorte de dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento, posto que houve a deterioração de móveis planejados, danos a sua saúde e a de sua filha, entre outros desgostos. Pugna pela reforma da sentença para ter julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.
3. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
4. Na espécie, é indubitável a ocorrência dos vícios de construção alegados pela recorrente, conforme o laudo pericial (ID 24306061), fotos e vídeos acostados com a exordial. Do mesmo modo, é inconteste a demora de 3 (três) anos para conserto dos defeitos.
5. Contudo, no que tange aos danos morais, malgrado configurada falha na prestação do serviço, caracterizada pela má qualidade do produto entregue e demora na solução dos problemas, estas atitudes, por si só, não autorizam a indenização a título de danos morais, de sorte que, no caso, não houve violação aos direitos da personalidade.
6. "O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel" (AgInt no AREsp 1.288.145/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/11/2018).
7. É certo que os fatos narrados na exordial tenham causado desconforto, aborrecimento e frustração, porém não há comprovação, nos autos, de descontrole financeiro (para conserto dos defeitos), exposição da autora/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, e/ou que o imóvel ficou impróprio para o uso, de modo a desencadear em reparação por dano moral (art. 373, I, CPC).
8. Está afeto ao conceito de desvio produtivo do consumidor a perda de tempo demasiada, decorrente de falhas reiteradas da prestação de serviços, mormente à assistência ao consumidor, impondo a ele o descaso, a ineficiência, a negligência e a procrastinação infindáveis, que demasiadamente extrapolem o razoável e aceitável, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a recorrida respondeu às solicitações de assistência técnica abertas pela recorrente (ID 24306095).
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.